Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – PREPOSTO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Defiro a gratuidade de justiça (documento de ID Num. 29432833 - Pág. 1).
3. Trata-se de pretensão de reparação por danos morais decorrentes de supostas ofensas verbais sofridas pela autora e ora recorrente e que teriam sido proferidas por preposto da requerida durante percurso realizado em um dos ônibus da empresa.
4. A sentença que julgou improcedente o pedido é irretocável.
5. De acordo com o art. 373, I do Código de Processo Civil é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, apesar das alegações da inicial no sentido de que a autora teria sido desrespeitada pelo cobrador do ônibus da requerida, quando embarcou nele, inexistem provas de que os fatos tenham se dado como narrado naquela peça.
6. Pelos vídeos que instruem a peça inaugural, é de se ver que, de fato, houve um desentendimento entre a autora e o preposto da requerida, contudo, não há como se afirmar como tudo se iniciou, tampouco há prova das ofensas ditas proferidas.
7. Do relatado na ocorrência policial de ID Num. 29432835 - Pág. 1 também não se extrai nenhuma conclusão no sentido de responsabilização da requerida. Apesar de a autora afirmar que os fatos foram presenciados pelos demais passageiros do coletivo (que poderiam, eventualmente, funcionar como testemunhas), não requereu esse tipo de prova.
8. Isto posto, diante da ausência de provas, a improcedência do pedido é a medida de justiça.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.